Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CAUTELAS MÍNIMAS NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Hipótese em que bem expostas as razões de decidir (artigo 371, CPC); sentença que atende aos ditames do §1o, artigo 489, CPC, nenhum vício de fundamentação pode ser reconhecido.
2. Não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, o valor da causa atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado (STJ. REsp 1689175/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).
3. O valor atribuído à presente causa, informado unilateralmente no instrumento de cessão de direitos, mostra-se discrepante quando cotejado com o apurado em avaliação realizada pela oficiala de justiça, dotada de fé pública.
4. Embargos de terceiro, demanda de conhecimento, rito especial, visa a impedir ou a livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro. Tutelam a posse e determinados direitos reais de garantia. O pedido é possessório, objetivando a inibição ou o desfazimento de ilícita constrição.
5. Nos termos da Súmula 84/STJ, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". De acordo com o entendimento sumulado do STJ, a boa-fé na aquisição do bem se presume, devendo ser comprovada fraude à execução ou má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ).
6. Na hipótese, a demonstração da boa-fé do embargante, sobretudo em se tratando de direitos possessórios, e não de propriedade assentada em registro de imóvel, demandava comprovação de conduta diligente do adquirente dos bens, do emprego das cautelas necessárias para a formalização do contrato. Todavia, sequer consta do instrumento particular de cessão de direitos o reconhecimento de firma das assinaturas.
7. Além disto, constata-se que o instrumento particular de cessão de direitos juntado pelo embargante foi celebrado em 30/9/2021, ao tempo em que já havia sido prolatada sentença pela qual condenado o executado no cumprimento de sentença movido pelo ora embargante.
8. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC.
9. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, provido o recurso do embargado e desprovido o do embargante.